Tribunal: TJES
Processo: 5000222-65.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000222-65.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTESE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Contrarrazões apresentadas id.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que o recurso deve ser conhecido e provido;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que os danos morais devem ser minorados.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve ilegalidade na conduta da recorrente no procedimento para constatar suposta irregularidade e se tal situação enseja indenização por danos morais.

O
Juízo a quo
, julgou procedente os pedidos autorais, condenando a Recorrente a pagar o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) de indenização por danos morais.

Sem maiores delongas, em que pese as alegações da recorrente, sigo o entendimento do Juízo a quo, pois entendo que a situação só ocorreu por falha na prestação dos serviço da recorrente, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado, o dano sofrido e o nexo causal entre a conduta e o dano, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar
1
.

Pois bem, em detida análise dos autos verifico que razão não assiste à recorrente, pois o desabastecimento de água na residência do recorrido ocorreu ao final do ano de 2021 e se agravou tendo em vista que o Recorrido possuía a época dos fatos, residia com suas filhas, das quais são menos de idade.

Assim, tenho que o desabastecimento foi por completo na residência do recorrido, tendo sido privado do uso de água, o que não pode configurar mero aborrecimento, especialmente se tratando de fornecimento de serviço essencial, que impacta nas atividades do dia a dia.

Nesse sentido, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AMPLA. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2016 E JANEIRO A ABRIL DE 2017. DEMORA PARA SEU RESTABELECIMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. INCONFORMISMO DE AMBAS AS PARTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CUJA OBRIGAÇÃO DE MANTER O SERVIÇO CONTÍNUO E EFICIENTE É DA 1ª APELANTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABERIA À CONCESSIONÁRIA RÉ, ORA 1ª APELANTE, DEMONSTRAR QUE O SERVIÇO ESTAVA SENDO FORNECIDO NORMALMENTE NO PERÍODO IMPUGNADO, NO ENTANTO, NÃO PRODUZIU PROVA CONTUNDENTE NESSE SENTIDO.
AUTORA, ORA RECORRENTE ADESIVA, QUE PERMANECEU SEM SERVIÇO ESSENCIAL EM DIVERSOS MOMENTOS, DE FORMA INJUSTIFICADA E SEM AVISO PRÉVIO.
INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS FIXADA NO VALOR IRRISÓRIO DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). QUANTUM MAJORADO PARA R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE E, AINDA, AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA MEDIDA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 192 DO TJERJ. APLICAÇÃO DO MÉTODO BIFÁSICO PARA JUSTIFICAR A MAJORAÇÃO DO VALOR. PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ACERTADAMENTE FIXADOS. Recurso da Ré desprovido. Recurso da Autora parcialmente provido. (TJ-RJ - APL: 00010786320188190076, Relator: Des(a). ANDREA FORTUNA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/01/2021, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/01/2021) (original sem destaque)

Por todo o exposto, não há que se falar em reforma da sentença, pois além da parte recorrida fazer jus aos danos morais pleiteados, o
quantum
fixado (R$5.000,00) está dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual
a sentença deve ser mantida integralmente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019) (original sem destaque)

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$5.000,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.